Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-73.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Vícios construtivos em imóvel adquirido por programa habitacional – Parcial procedência – Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$. 23.365,62) e danos morais (R$5.000,00) – Apelo do banco réu – Parcial cabimento, apenas quanto ao afastamento do dano moral – Legitimidade passiva da instituição financeira

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Vícios construtivos em imóvel adquirido por programa habitacional – Parcial procedência – Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$. 23.365,62) e danos morais (R$5.000,00) – Apelo do banco réu – Parcial cabimento, apenas quanto ao afastamento do dano moral – Legitimidade passiva da instituição financeira configurada – Precedente do STJ – Ausência de qualquer critério para afastamento da Justiça Estadual – Interesse de agir que está presente – Preliminares afastadas - Dano material comprovado – Indenização devida - Inteligência do art. 944 do Código Civil – Irregularidades e desconformidades do imóvel que, por si só, não implicam ocorrência de lesão moral à adquirente – Vícios que não extrapolam o mero dissabor do cotidiano e não afetam o direito fundamental à moradia – Sentença reformada em parte para afastar a condenação em danos morais - - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.